Tribunal: TJMT
Processo: 1019130-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019130-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM - CPF: 001.537.231-65 (AGRAVADO), JEFFERSON EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 027.769.061-70 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE RAMOS BONKEWICH - CPF: 065.750.621-48 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 16.954.565/0001-48 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME - CNPJ: 22.685.248/0001-76 (AGRAVADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019130-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM e MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME

AGRAVADOS: JEFFERSON EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA E LUIZ HENRIQUE RAMOS BONKEWICH

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA EXCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS AOS AUTORES

– PRELIMARES DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – DIVULGAÇÃO DE NOVO VÍDEO OFENSIVO – DEMONSTRAÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE, POR ORA, DE EXCLUSÃO DOS PERFIS QUE DIVULGARAM O VÍDEO QUESTIONADO – REMOÇÃO LIMITADA AO CONTEÚDO OFENSIVO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL PARA VALIDADE DA ORDEM JUDICIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar-se em falta de interesse recursal ou ilegitimidade passiva pois, assim como os titulares das contas e perfis que divulgaram o conteúdo questionado, o responsável e mantenedor pela rede social também possui responsabilidade pelas eventuais ofensas e crimes praticados pelos seus usuários, assim como o dever de removê-los caso o titular infringente mantenha-se inerte diante de ordem judicial.

Evidenciado dos autos a postagem de vídeo após a concessão da tutela provisória, com ofensas direcionadas à parte
autora, acusando-a de praticar crime de homofobia e atribuindo-lhe diversos xingamentos,
resta demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, descumprimento de medida judicial pelos requeridos.

A concessão da tutela nos moldes pretendidos pelos agravantes, com a exclusão dos "perfis" dos agravados das redes sociais, exige provas seguras e concretas, além de análise acurada dos elementos dos autos, inclusive, no contexto em que foram divulgados os vídeos, mormente por esbarrar em direitos fundamentais como liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento. Assim, prudente a concessão parcial da medida para que a remoção seja limitada ao conteúdo ofensivo publicado.

Imprescindível para validade da decisão que determina a exclusão de vídeo da internet a indicação do localizador URL (Localizador Uniforme de Recursos), ou seja, do endereço eletrônico do

conteúdo a ser removido, o qual deve ser apresentado pela parte interessada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME e MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM
na
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
proposta em face de
JEFFERSON EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA, LUIZ HENRIQUE RAMOS BONKEWICH, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de exclusão dos "perfis" dos agravados das redes sociais
Twiter, Facebook
e
Instagram
.

Em síntese, sustentam os agravantes que houve descumprimento da decisão judicial, pois foi postado vídeo em que se direciona ofensas diretamente à parte autora, acusando-o de praticar crime de homofobia, e o chamando de "estúpido", "babaca", "puta machista", "assediador", "homofóbico" e "lixo".

Alegam que no referido vídeo há menção expressa aos agravantes e os participantes queimam o mandado de intimação da presente ação.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão singular para determinar a exclusão do perfil dos agravados (posts-sinop), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A liminar recursal foi parcialmente deferida, apenas para que fossem excluídos das redes sociais os vídeos divulgados pelos agravados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias multa (ID

57556978).

Contra a decisão liminar foi interposto Embargos de Declaração pelo agravado TWITTER BRASIL (ID 68501968), alegando, em síntese, a ocorrência de obscuridade em razão da não indicação do URL a ser removido.

Impugnação aos referidos embargos pelo desprovimento (ID 73241984).

O agravado
TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
apresentou contraminuta no ID 69701996, suscitando preliminares de falta de interesse recursal e ilegitimidade passiva, ao argumento de que os co-agravados JEFFERSON e

LUIZ HENRIQUE, como titulares dos perfis em questão, possuem plenas condições de adotar as providências necessárias para remoção do conteúdo reputado ilícito, inexistindo necessidade de intervenção do TWITTER BRASIL.

No mérito, alega a desproporcionalidade do pedido de remoção integral da conta @SinopPosts, bem como que a ordem judicial de remoção de conteúdo da internet deve conter a identificação clara e específica do conteúdo com especificação das URLs, nos termos do artigo 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014, sob pena de nulidade.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Da mesma forma, o recorrido FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, na contraminuta do agravo apresentada no ID 70504470, defende a desarrazoabilidade da remoção integral da conta denominada "post_sinop" no facebook e no Instagram, bem como aduz que o conteúdo a ser removido deve ser indicado de forma inequívoca por meio das URLs (localizador uniforme de recursos) específicas, requerendo, ao fim, o desprovimento do recurso.

O recorrido JEFFERSON EDUARDO DOS SANTOS não apresentou contrarrazões.

Sem contraminuta pelo agravado LUIZ HENRIQUE R. BONKEWICH, em razão da não angularização processual.

É o relatório-.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta o agravado TWITTER BRASIL arguiu
falta de interesse recursal e ilegitimidade passiva, ao argumento de que os co-agravados JEFFERSON e

LUIZ HENRIQUE, como titulares dos perfis em questão, possuem plenas condições de adotar as providências necessárias para remoção do conteúdo reputado ilícito, inexistindo necessidade de intervenção do recorrido.

Todavia, assim como os agravados titulares das contas e perfis que divulgaram o conteúdo questionado, o recorrido responsável e mantenedor da rede social também possui responsabilidade pelas eventuais ofensas e crimes praticados pelos seus usuários, assim como o dever de removê-los caso o titular infringente mantenha-se inerte.

Portanto, não há falar-se em falta de interesse recursal ou ilegitimidade passiva a afastar o agravado TWITTER BRASIL do polo passivo da demanda.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos a ação de origem foi ajuizada em razão de os requeridos JEFFERSON EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA e LUIZ HENRIQUE RAMOS BONKEWICH acusarem os autores de denegrirem a imagem de seus parceiros e praticar homofobia com a suposta criação de perfis "fakes".

Os demandantes/agravantes, então, requereram a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que os requeridos procedessem a imediata retirada das publicações que disponibilizavam conteúdo desonrosos à sua imagem, com a fixação de multa.

O pedido liminar foi deferido e, após manifestação dos autores informando o descumprimento da ordem judicial, foi proferida nova decisão, em que reduziu-se o prazo de cumprimento da medida e determinou-se a aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 para cada nova postagem, acarretando ainda na exclusão dos "
posts-perfis
" das redes sociais.

Segundo os demandantes, depois disso, em vez de cumprirem a decisão liminar, os requeridos postaram vídeo com mais difamações, razão pela qual foi requerida a exclusão dos seus "perfis" nas redes sociais.

Por entender que tal postagem não fez menção expressa aos nomes e à imagem dos autores, foi indeferido o pedido.

Pois bem.

Os agravantes alegam que
houve descumprimento da decisão judicial, pois foi postado vídeo em que se direciona ofensas diretamente à parte autora, lhe acusando de praticar crime de homofobia, e a chamando de "estúpido", "babaca", "puta machista", "assediador", "homofóbico" e "lixo".

Apesar do entendimento da douta magistrada singular,
denota-se de vários momentos dos vídeos, referências à parte agravante de forma ofensiva, conforme se observa dos trechos abaixo transcritos:

"[...]
desmascara o SD Marcus, o dono da casa do Iphone
, depois que a gente recebeu um processo, eu, o dono do Posto Sinop [...]
" (ID 57258496) Grifei

"[...]
Alô proprietário da Casa do Iphone
, já sabemos que é você que está por trás de um perfil "fake", denegrindo a imagem dos nossos parceiros e praticando homofobia,...aí eu acho que desandou pra ele, começou a odiar a gente mais e mandou um processo para gente, por conta disso daqui, sendo que ele é o errado da história...vamos mostrar alguns "prints" de alguns seguidores que mandaram pra gente, pra vocês retirarem a real conclusão
do que é essa pessoa, um puta de um machista, assediador e homofóbico. Você é um lixo
[...]
." (ID 57269959) Grifei

"
[...] Em resposta pra
você Marcus Sempre Bom, você que é um lixo de pessoa, a gente vai queimar essa merda de processo
, ... Diga não ao preconceito, diga não ao machismo, diga não assédio,
não compre na Casa do Iphone
." (ID 57269952) Grifei

Assim, resta demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a ofensa à imagem dos agravantes e eventual descumprimento a medida liminar pelos recorridos.

Ocorre que a concessão da medida nos moldes pretendidos pelos agravantes, com a exclusão dos "perfis" dos agravados das redes sociais, exige provas seguras e concretas, além de análise acurada dos elementos dos autos, inclusive, no contexto em que foram divulgados tais vídeos, mormente por esbarrar em direitos fundamentais como liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento.

Assim, prudente, ao menos por ora, a concessão parcial da medida para que a remoção seja limitada ao conteúdo publicado, ou seja, aos vídeos divulgados pelos agravados.

De outro lado, conforme alegado pelos recorridos FACEBOOK E TWITTER, imprescindível para validade da decisão que determina a exclusão do vídeo da
internet
, a indicação do localizador URL (Localizador Uniforme de Recursos), ou seja, o endereço eletrônico relativo ao conteúdo a ser removido, o qual deve ser apresentado pela parte interessada.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MENSAGEM OFENSIVA EM REDE SOCIAL. DEVIDA INDICAÇÃO DO URL E DAS PÁGINAS A SEREM EXCLUÍDAS. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet? (REsp 1.698.647/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018), o que, no caso, foi fornecido inclusive com a indicação das páginas a serem excluídas. Aplicação das Súmula 7 e 83/STJ.

2. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno desprovido
." (STJ - AgInt no REsp 1781437/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) G.N.

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. MONITORAMENTO PRÉVIO DE PUBLICAÇÕES NA REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAR INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. Ação de exibição de documentos.

2.
É necessária a indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.

3. Agravo não provido
." (STJ - AgInt no AgInt no REsp 1759801/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) G.N.

No caso, apesar de os agravantes terem trazido o vídeo que pretendem remover, no qual é possível verificar as ofensas impugnadas, não apresentaram o localizador URL a ser excluído.

Assim, a concessão da medida para que os agravados removam das redes sociais os vídeos divulgados deve ser condicionada a apresentação, pelos agravantes, dos localizadores URLs específicos dos vídeos objetos deste recurso, sob pena de se tornar ineficaz a ordem judicial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para determinar a exclusão das redes sociais, pelos agravados, dos vídeos divulgados após a concessão da tutela provisória em primeiro grau, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias, sendo a ordem judicial, entretanto, condicionada a apresentação, pelos autores, dos URLs a serem removidos perante o
Juízo
de primeiro grau.

Por fim,
julgo prejudicado os Embargos de Declaração
opostos contra decisão liminar no ID
68501968.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021